Tribunal: TJSP
Processo: 1001039-11.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de terceiro. Execução. Pedido de penhora sobre veículo. Sentença de procedência. Imposição dos ônus da sucumbência ao embargado. Decisão correta. Banco-embargado que requereu a penhora, sem cautela, já que o bem estava registrado no órgão de trânsito em nome do embargante há longo tempo. Medida adequada prevista no art. 674 do CPC, já que havia ameaça de constrição. Penhora não

Ementa:
Embargos de terceiro. Execução. Pedido de penhora sobre veículo. Sentença de procedência. Imposição dos ônus da sucumbência ao embargado. Decisão correta. Banco-embargado que requereu a penhora, sem cautela, já que o bem estava registrado no órgão de trânsito em nome do embargante há longo tempo. Medida adequada prevista no art. 674 do CPC, já que havia ameaça de constrição. Penhora não efetivada devido a não localização do bem, fato alheio à vontade do embargado. Verba honorária bem fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.